Tribunal: TJDFT
Processo: 0716619-68.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO PELO CONSUMIDOR. PASSAGEM ADQUIRIDA EM AGÊNCIA DE TURISMO. SERVIÇO DEVIDAMENTE PRESTADO. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INTERMEDIAÇÃO INDEVIDA. VALOR DO BILHETE AÉREO VERTIDO EM FAVOR DA COMPANHIA AÉREA. RESTITUIÇÃO DEVIDA PELA COMPANHIA AÉREA NOS TERMOS DA POLÍTICA DE CANCELAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por MM TURISMO & VIAGENS S.A em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar à autora o valor de R$ 998,32 a título de ressarcimento. Em seu recurso, alega que o serviço de intermediação de compra e pedido de cancelamento de bilhete aéreo foi providenciado, todavia, indeferido pela companhia aérea em face da sua política de cancelamento. Acrescenta que os valores foram integralmente repassados à companhia aérea, retendo a título de taxa de serviço uma pequena porcentagem. Requer o provimento do recurso para que o pedido inicial seja julgado improcedente.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 54237383) e com preparo regular (ID 54237385 - Pág. 2 e 54237386 - Pág. 2). Contrarrazões apresentadas (ID 54237391).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
4. A regra estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor é da solidariedade entre todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo (artigo 7o, parágrafo único; artigos 18 e 19; artigo 25, § 1o, do CDV). Todavia, a solidariedade em abstrato não impede a verificação das circunstâncias em que os fatos imputados pela autora ocorreram e se houve conduta ilícita do fornecedor.
5. No caso dos autos, verifica-se por meio do documento de ID 54237383 - Pág. 13 que do valor total da operação de compra de passagens aéreas de R$ 998,32, somente foi retido pela recorrente a título de taxa de intermediação a quantia de R$ 151,25, valor que não deve ser restituído à autora, já que o serviço de intermediação foi devidamente prestado.
6. No que toca aos demais valores (R$ 847,07) vertidos em favor da companhia aérea, devem ser por ela restituídos, conforme sua política de restituição, já que impor tal obrigação à intermediadora, sem que se constate qualquer vício no serviço que tenha contribuído para a inutilização do bilhete aéreo pelo consumidor, inviabilizaria a continuidade desse tipo de negócio.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de restituição de valores em face da recorrente. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.